Tribunal: STF
Processo: RE 1266874
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação da União ao pagamento do tratamento de saúde pleiteado. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 2º, 7º, inciso IV, 165, 167, incisos I e IV, 196 e 197 da Constituição Federal. Afirma o alto custo da obrigação. Discorre sobre a interferência do Poder Judiciário. Diz necessária a ponderação entre os direitos individuais e os da coletividade. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Diante desse cenário, o juiz de primeiro grau ponderou com propriedade que a malformação da bexiga de Davi não foi tratada como um caso corriqueiro qualquer. Pelo contrário, o paciente teve toda a atenção da equipe médica, tanto da Santa Casa de Rio Grande -- que encaminhou imediatamente o paciente para o hospital universitário da FURG -- quanto do próprio corpo médico deste, que examinou com presteza a situação do recém-nascido, consultando a bibliografia especializada e mantendo permanente contato com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um dos poucos no Rio Grande do Sul habilitados para fornecer tratamento adequado, onde também Davi recebeu o encaminhamento correto. 
    Portanto, a premissa da qual partem os demandantes não foi confirmada pela prova pericial, carecendo de prova, portanto, a tese dos autores. De lembrar-se que o erro médico deve estar comprovado nos autos, uma vez que fato constitutivo do direito vindicado nesta ação (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Se houver dúvida quanto à sua existência, a dúvida milita em favor da parte ré, já que o ônus de comprovar o erro compete à parte autora. 
    Diante da dúvida, o desfecho desfavorável do processo é inevitável. A arguição da parte autora acerca da suposta falsidade do atestado médico juntado no evento 190 sob a sigla PRONT8 (p. 18) perde força. embora este juízo considere necessário tecer algumas considerações. 
    A perita realizou estudo profundo do caso de Davi, ainda que não tenha tido contato com o paciente desde o seu nascimento. Ela soube expor com precisão que no caso de malformação da bexiga nem sempre a cirurgia neonatal é a mais indicada, justificando com argumento técnicos que, no caso, não recomendavam a cirurgia no período neonatal. Sua conclusão não foi tomada apenas com base no prontuário arguido de falso, senão em todo o conjunto probatório que contempla muitos outros elementos de convicção. Em nenhum momento transparece que a experta deu seu parecer condicionada pelo referido prontuário, de maneira que não prospera a tese de que seu laudo foi baseado em documento cujo conteúdo é inverossímil. As evidências da suposta falsidade não vieram à tona e mesmo o depoimento do médico que firmou o documento é tranquilo no sentido de que complementou o prontuário porque reputou necessário adicionar informações relevantes. Não há indício de má-fé no preenchimento do documento. Aqui a parte autora deveria ter comprovado quais as características da doença de Davi anotadas no prontuário que pudessem recomendar a cirurgia no período neonatal não correspondem à realidade, mas essa prova não foi produzida. Por conseguinte, não é possível tachar o prontuário em questão, muito menos considerar o laudo que também nele se baseou prova contaminada. 
    Algumas considerações a mais são pertinentes. 
    A parte autora alegou que a perita não pôde concluir que o caso de Davi não era de correção neonatal e que, por não dispor de fotografias do menino no período pós-natal, não pôde precisar qual seria o melhor momento para a realização da primeira cirurgia. Com efeito, a perita não asseverou com 100% de certeza que o caso não era de cirurgia neonatal, mas isso, como visto, não invalida o exame probatório, até porque nem sempre será possível guiar-se por elementos de certeza no exame de uma causa. A falta de certeza absoluta da experta não significa tivesse a cirurgia de ser feita, sem sombra de dúvida, no período neonatal. É uma ressalva que a perita fez diante da dúvida que os fatos -- já consumados há alguns anos -- lhe causaram. A validade do trabalho pericial, mesmo quando se está no campo das probabilidades, fica preservada. 
    O e-mail juntado no evento 208, cujo teor revela que Davi foi atendido aos sete meses de idade pelo cirurgião pediátrico Edevard J. de Araújo, tendo este se posicionando no sentido de que a “malformação requer várias etapas de correção cirúrgica, cuja recomendação é iniciar logo após o nascimento”, não altera o quadro acima. A posição do médico Edevard representa uma das possibilidades cientificamente viáveis no trato da moléstia em comento. Não é a única, depende de cada caso, e no presente a perita do juízo, com razoável grau de segurança e equidistante das partes, concluiu que não houve erro médico quando do atendimento ao paciente Davi, seja na escolha do momento da cirurgia, seja no atendimento que lhe foi prestado desde o nascimento. 
    Se os profissionais da saúde e os nosocômios seguiram os protocolos da medicina, não se pode falar em erro médico ou falha no atendimento. Consequentemente, o hospital e os demais corréus não podem ser responsabilizados por má prestação do serviço público de saúde, do que se conclui que nenhuma indenização, seja por danos morais, seja por danos estéticos, é devida no presente caso. 
    Em suma, o evento danoso não tem relação com a não-realização da cirurgia corretiva no período máximo de 48 horas contadas do parto, o que rompe o nexo de causalidade entre o dano e o fato administrativo, excluindo-se a responsabilidade civil do Estado. 
    [...]
    Em que pese a lastimável situação de saúde do pequeno Davi, este juízo, ao examinar os autos, não vislumbrou a falha do serviço público de saúde alegada à inicial. 
    Sendo assim, tem-se por irreparável a sentença recorrida no tocante à questão de fundo, lembrando que a decisão monocrática deferiu a tutela de urgência para condenar a União e o Estado do Rio Grande do Sul a tomar as providências necessárias à realização da(s) cirurgia(s) necessárias à reconstrução da epispádia e da válvula da bexiga e, ainda, realizar a cirurgia plástica reparadora e estética para a reconstrução do pênis e do umbigo do menino, exceto, evidentemente, as que já tiverem sido realizadas. A tutela ainda determinou que os corréus forneçam todos os medicamentos necessários e internações a fim de assegurar o melhor atendimento possível ao paciente. Deste específico capítulo da sentença recorreu a parte autora, e sua insurgência será examinada no próximo tópico. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Acresce que o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator